Tribunal: TJMT
Processo: 1010996-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010996-57.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ILMAR SALES MIRANDA - CPF: 295.650.301-49 (ADVOGADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (AGRAVANTE), OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 415.883.551-87 (AGRAVADO), PEDRO ALVES NETO E SILVA - CPF: 087.075.451-34 (AGRAVADO), ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - CPF: 927.651.221-72 (ADVOGADO), OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 415.883.551-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA INIBITÓRIA – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – NÃO MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE O TEMA – PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – EXERCÍCIO DE POSSE NÃO DEMONSTRADO SATISFATORIAMENTE PELOS AUTORES – REQUISITOS DOS ARTS. 561, I E 567 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR CASSADA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PROVIDO – DECISÃO RECORRIDA CASSADA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
- IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA A REDISCUSSÃO DA CAUSA FUNDADA EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. O art. 567 do CPC estabelece que “o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.

2. O acervo probatório acostado na inicial não demonstra satisfatoriamente o exercício de posse pelos autores/agravados sobre a área identificada como invadida, devendo ser cassado o ato decisório que deferiu o pedido de tutela inibitória e determinada a realização de audiência de justificação prévia.

3. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por
DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS,
contra o v. acórdão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento
(Proc. no 1010996-57.2023.8.11.0000), interposto nos autos da ação de “
Interdito Proibitório
” (Proc. no
1003165-29.2023.8.11.0041
),
por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante,
para “
para cassar a decisão de origem e determinar a realização da audiência de justificação prévia, para, após o magistrado de primeiro grau proferir nova decisão como bem entender de direito
”
(cf. Id. no 215181691).

O embargante alega que o acórdão padece de omissão quanto a incompetência do Juízo de Origem, pois, “
não há que se falar em supressão de instancia sobre o tema, vez que restou inclusive muito bem pontuado pelo Desembargador 1o Vogal na síntese da ementa a respeito desta temática
” e que “
a omissão se faz a ser esclarecida para que seja oficiado ao Juízo a quo em letras garrafais – se faz necessário para adverti-lo que o Juízo competente é o da localização da coisa, qual seja, onde os imóveis encontram-se localizados, no caso da comarca de Juscimeira-MT
”.

Pede, então, o acolhimento dos declaratórios “
para suprimento da omissão e obscuridade apontada, e dar PROVIMENTO, aclarando o verbete suscitado no tocante a omissão levantada para testilhar em letras garrafais, oficiando ao Juízo a quo [autoridade tida como coatora] para cientificá-lo acerca do Juízo competente, qual seja, Juízo da comarca de Juscimeira-MT
” (cf. Id. no 216955174).

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 218736682).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, o embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório e repete, em evidente tautologia, os mesmos fundamentos narrados na exordial. A mera
discordância da parte com os fundamentos decisórios não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, tampouco
caracteriza omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma da. r. decisão embargada.

Neste sentido, eg. STJ já decidiu que os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – 4a Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi – j. 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(STJ – 2a Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS EDcl no AgInt nos ED em AREsp 2016/0220161-6 – Rel. Ministra Nancy Andrighi – j. 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Logo, se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024